Tribunal: STF
Processo: RE 1245760
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE REFORMA MILITAR COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. EXONERAÇÃO DE CARGO MUNICIPAL E POSSE EM CARGO FEDERAL NA MESMA DATA: INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.